Tribunal: STF
Processo: RE 1471873
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por J.G. ASSIS DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão monocrática de minha lavra que desproveu o recurso extraordinário interposto por Wiconex Produtos Eletro Eletrônicos Eireli (Doc. 21).



    A embargante alega, em síntese, a existência de omissão da decisão ora embargada em relação à majoração dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, porquanto houve a efetiva condenação de “cada parte a pagar honorários de 10% aos patronos da outra parte” (Doc. 22, p. 1). Requer, ao final, a complementação da decisão ora embargada “para majorar dos honorários sucumbenciais até o limite de 20% sobre a diferença entre o valor da causa (atualizado) e o valor da condenação” (Doc. 22, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Merece parcial acolhida a pretensão da ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    In casu, assiste razão à embargante, dado que houve efetivamente a condenação, pelo Tribunal de origem, ao pagamento de honorários advocatícios pelas partes (Doc. 10, p. 14).



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração apenas para majorar em 10% (dez por cento) o percentual de honorários advocatícios anteriormente fixado pelo Tribunal de origem em desfavor da parte recorrente, Wiconex Produtos Eletro Eletrônicos Eireli (Doc. 10, p. 14), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, alterando-se, assim, a parte dispositiva da decisão ora embargada (Doc. 21). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente